Tribunal: TJDFT
Processo: 0753184-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753184-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO AGRAVADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do Distrito Federal, nos autos do processo no 0720034-40.2020.8.07.0015, que indeferiu a tutela de urgência requerida. Considerando que a decisão de ID 22373668, proferida em sede de Plantão Judicial, consignou o não conhecimento do recurso, devem os autos aguardar, na Secretaria da 2a Turma Cível, o trânsito em julgado. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator